Tribunal: TJSP
Processo: 0000254-30.2017.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA. Dúvida sobre a autoria. Depoimentos dos guardas em Juízo que não evidencia a prática dos crimes. Drogas encontradas no chão, no meio de uma trilha. Ausente demonstração inequívoca de oferecimento de vantagem indevida para a liberação da prisão em flagrante. Negativa judicial que deve prevalecer em atenção ao princípio in dubio pro reo. Absolvição decretada.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA. Dúvida sobre a autoria. Depoimentos dos guardas em Juízo que não evidencia a prática dos crimes. Drogas encontradas no chão, no meio de uma trilha. Ausente demonstração inequívoca de oferecimento de vantagem indevida para a liberação da prisão em flagrante. Negativa judicial que deve prevalecer em atenção ao princípio in dubio pro reo. Absolvição decretada. Apelo provido.